Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-98.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVADA. DOCUMENTO APRESENTADO EM APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO BIFÁSICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A autora, apesar de afirmar não ter assinado o contrato com o banco recorrido, deve ser considerada como consumidora por equiparação, na qualidade de bystander, tendo em vista o alegado dano sofrido por suposta fraude bancária, conforme artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A cessão de crédito, nos termos do art. 286 do Código Civil, é negócio jurídico, bilateral, oneroso ou gratuito, em que uma das partes transfere a terceiros os seus direitos na relação jurídica obrigacional, sendo garantida ao cessionário a legítima pretensão de exercer os atos conservatórios do direito cedido (art. 293 do CC).

3. A cessão de crédito não pode ser presumida devendo ser comprovada com a apresentação do instrumento público ou particular (arts. 286 a 298 do CC), fazendo constar deste “a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos" (art. 654, §1o, do CC).

4. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, a juntada posterior de documentos somente pode ser admitida de forma excepcional, cabendo à parte demonstrar os motivos pelos quais esteve impedida de juntar o documento anteriormente

5. Independentemente do elemento volitivo do fornecedor, a repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicada quando a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva. Julgado da Corte Especial do STJ no EAREsp 600.663/RS.

6. Verifica-se a conduta contrária à boa fé objetiva a autorizar a devolução em dobro, quando o banco não apresenta documento que justifique a cobrança realizada.

7. A conduta negligente da instituição financeira que, ainda que tenha efetuado a cessão de crédito, não é capaz de comprová-la, importa em falha na prestação do serviço pela fornecedora e prejuízo suportado pela consumidora, já que foram realizados descontos indevidos no seu contracheque, caracterizando ato ilícito capaz de repercutir na dignidade da vítima.

8. Levando-se em consideração o critério bifásico utilizado pelo STJ para a fixação do valor de indenização por danos morais, é razoável e proporcional o quantum de R$ 5.000,00 a título de danos morais, diante da comprovação de descontos indevidos na aposentadoria da autora.

9. Apelação do réu conhecida e não provida.

10. Apelação da autora conhecida e provida.